Tribunal: TJSP
Processo: 0147243-90.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CITAÇÃO – Ato praticado na vigência do CPC73 – Mandado de citação oferecendo prazo de quinze dias para contestar, contados da juntada da carta precatória aos autos – Alegação de que rito adotado era o sumário – Improcedência - Irrelevância da intimação para audiência de conciliação – Rito sumário implica oferecimento da contestado na audiência de conciliação – Inconfundibilidade – Decurso

Ementa:
CITAÇÃO – Ato praticado na vigência do CPC73 – Mandado de citação oferecendo prazo de quinze dias para contestar, contados da juntada da carta precatória aos autos – Alegação de que rito adotado era o sumário – Improcedência - Irrelevância da intimação para audiência de conciliação – Rito sumário implica oferecimento da contestado na audiência de conciliação – Inconfundibilidade – Decurso do prazo in albis para contestar – Revelia corretamente decretada – Preliminar rejeitada – Apelação improvida nesse tocante
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Contrato social da ré não juntado aos autos – Irrelevância – Exigibilidade tão somente se houver fundada dúvida quanto à existência de poderes do signatário da procuração "ad judicia" – Fundada dúvida inexistente – Preliminar rejeitada
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marcas registradas ("Pósitron Cyber FX" e "Cyber FX) pela autora – Classe relativa a alarmes antifurto para veículos e dispositivos de acionamento elétrico para vidros de automóveis – Utilização das expressões "FX 21", "FX22" e "FX42" pela ré para identificar sistema de automação de vidros elétricos de automóveis – Procedência do pedido inibitório – Irrelevância das distintas finalidades dos produtos efetivamente fabricados pelas litigantes, dada a diluição da marcas registradas, decorrente do uso da expressão "FX" pela demandada – Falta de prova de que "FX" seja alusão a especificações técnicas, não se tratando tampouco de marca evocativa – Inibitória procedente – Apelação improvida nesse tocante
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marcas registradas ("Pósitron Cyber FX" e "Cyber FX) pela autora – Classe relativa a alarmes antifurto para veículos e dispositivos de acionamento elétrico para vidros de automóveis – Utilização das expressões "FX 21", "FX22" e "FX42" pela ré para identificar sistema de automação de vidros elétricos de automóveis – Marca "Cyber FX" utilizada pela autora exclusivamente para identificar seus alarmes – Prova documental nesse sentido – Potencial desvio da clientela não identificado, dadas as distintas finalidades dos produtos – Improcedência do pedido de indenização por dano material e moral – Apelação parcialmente provida para esse fim.

Dispositivo: dão parcial provimento.